Tribunal: TJMT
Processo: 1004995-60.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004995-60.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 345.908.541-04 (APELADO), DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ - CPF: 734.002.111-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ - CPF: 737.826.611-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1004995-60.2017.8.11.0002

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADA:

MARIA DO CARMO FERREIRA DE ALMEIDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA INDEVIDA – FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO PAGA – DANOS MORAIS INDEVIDOS – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte requerida/recorrente não produziu provas capazes de afastar o fato constitutivo do direito da parte autora, ou seja, como não se desincumbiu do seu ônus probatório,
conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15,
não há falar em legitimidade da cobrança do débito em questão e tampouco escusa que possa afastar sua responsabilidade.

A simples suspensão do serviço do cartão de crédito, sem que sequer tenha havido a inscrição do nome da requerente nos órgãos de restrição ao crédito, não configura os danos morais indenizáveis.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,
contra a sentença que julgou
parcialmente

procedente
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1004995- 60.2017.8.11.0002,
ajuizada por
MARIA DO CARMO FERREIRA DE ALMEIDA
, para:

a) declarar inexistente o débito referente ao cartão de crédito final 3012 e fatura vencida em 25/02/2017, no valor de R$ 166,21, ante a quitação na data de vencimento.

b) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, atualizados monetariamente pelo INPC, desde a data do arbitramento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

c) condenar a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em síntese,
alega o banco recorrente que não houve falha na prestação dos seus serviços, na medida em que os valores cobrados o foram de forma correta, inexistindo qualquer ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Alternativamente, requer a redução do
quantum
, diante da violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito.

Afirma que os juros de mora referentes à reparação de dano moral contam a partir da sentença que determinou o valor da indenização, requerendo seja determinada a incidência dos juros de mora apenas a partir do arbitramento da condenação.

Ao final, pugna pela redução dos honorários do valor da condenação.

Sem contrarrazões - ID no 149526655.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MARIA DO CARMO FERREIRA DE ALMEIDA
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em face do
BRADESCO CARTÕES S/A
, alegando em sua inicial:

“A autora é cliente da requerida, possuindo cartão de crédito junto a esta com o no **** **** **** 3012.

Ocorre que desde o mês de fevereiro, vem sendo impedida de utilizar o cartão, sendo negadas as compras com ele realizadas.

A administradora passou a cobrar a autora, a fatura com vencimento em 25/02/2017, no valor de R$ 166,21, alegando que não houve o pagamento desta.

Data vênia, o comprovante de pagamento segue em anexo à inicial e foi também enviado por e-mail para as requeridas, no intuito de desbloquear o cartão, mas não houve sucesso.

No mês de março, ao chegar a fatura vencível em 25/03/2017, o valor era de R$ 346,88, sendo que a autora foi orientada pela própria a ré a pagar o valor de R$ 184,47, abatendo-se o valor pago no mês anterior (R$ 166,21).

Todavia, até o momento a autora segue sem poder utilizar o cartão, desde o mês de fevereiro, e a ré não se propôs a resolver o problema.

Portanto, Excelência, fica evidente que a administradora de cartão de crédito não tinha razão para negar as transações bancárias. Verifica-se, portanto, que a Requerente sofreu mal injusto, sendo

alvo do ato ilícito praticado pela reclamada, que deverá indenizar a reclamante pela dor, humilhação, sofrimento e sentimento de injustiça, ambos ocasionados pelo evento danoso.”

A douta magistrada singular, Dra.
Ester Belém Nunes
,
julgou
parcialmente

procedente
a ação, consoante relato já exposto
.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerida.

Pois bem.

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo
,
pois se trata de discussão quanto ao pagamento da fatura do cartão de crédito no **** **** **** 3012, em que a autora ficou impossibilitada de realiza-lo.

Sobre a relação discutida neste processo, cito julgado repetitivo do STJ,
in verbis
:

“
DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO.
CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
[...] PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo
. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor
, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. [...]

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010) (g.n.).

Assim, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o artigo 6o, VIII, do CDC; e artigo 373, II, do CPC/15, na medida em que a alegada
existência
de relação jurídica incumbe à parte requerida, ora apelante, bem como a comprovação da legalidade do
débito
.

Nestes termos, impende verificar acerca da existência de responsabilidade e falha na prestação dos serviços da instituição financeira/requerida, pois, consoante fundamentou a sentença de primeiro grau (ID. 149526182):

“Pois bem. Feita essa digressão preliminar, para comprovação do dano quando se tratar de responsabilidade objetiva em discussão consumerista, basta à parte lesada a comprovação de defeito na prestação do serviço, o que lhe trouxe danos e/ou prejuízos, independentemente de culpa ou dolo da empresa.

Com feito, observo que o pagamento da fatura foi pago em casa lotérica na data de vencimento, ao que concluo, face a alegação de inconsistência, não ter sido repassado à ré o numerário relativo ao pagamento, o que evidencia culpa do órgão arrecadador.

Registro, também, que a baixa no pagamento só foi feita pela ré aproximadamente 03 (três) meses depois. Por consequência, em razão do princípio da culpa objetiva das empresas e concessionárias, tenho por presumida a culpa da ré.

Ora, se a ré possibilitava aos seus clientes o pagamento de suas contas em outros bancos, casas lotéricas e estabelecimentos, é seu dever fiscalizar seus mandatários, o que não fez no caso presente, preferindo coagir a autora ao pagamento de conta anteriormente paga mediante a suspensão dos serviços, o que alega a autora ter ocorrido.

Outrossim, embora tenha o agente arrecadador agido com demasiado relapso, deixando de transmitir informação vital acerca do pagamento, esse é apenas o ponto inicial dos danos causados à autora, e a culpa da ré não pode ser afastada, [...].”

Logo, o banco/recorrente não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
” (g.n.).

Com essas considerações, de se manter a sentença no tocante à declaração de inexistência do débito discutido neste feito, já que não se mostra legítima a suspensão do serviço (cartão de crédito) quando devidamente comprovado o pagamento da fatura.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA -
VALOR DA REPARAÇÃO EXCESSIVO - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE PROVA DAQUILO QUE A PARTE DEIXOU DE GANHAR - RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu provar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente
e portanto dispensada a produção de prova, mesmo se tratando de pessoa jurídica. Se o montante indenizatório fixado supera o que tem estabelecido este Tribunal, deve ser reduzido. Não comprovado o quanto deixou de ganhar por culpa do réu, é descabida a condenação em lucros cessantes.
”
(TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, N.U 0003611-35.2016.8.11.0028, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) (g.n.).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CARACTERIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que a cobranças irregular, bem como a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, certamente ocasionaram transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade. 2. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.
3. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. [...]
”
(TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, N.U 0018530-78.2014.8.11.0002, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (g.n.).

Portanto, se a parte requerida/recorrente quedou-se inerte em produzir provas capazes de afastar o fato constitutivo do direito da parte autora, ou seja, como não se desincumbiu do seu ônus probatório, não há falar em legitimidade da cobrança do débito em questão.

Por sua vez, no que tange à indenização por danos morais, é imprescindível a comprovação do nexo causal entre a conduta
indevida
e o resultado
dano
so.

Ora, no caso, inegável a ocorrência de mero aborrecimento, pois, sequer houve a inscrição do nome da requerente nos órgãos de restrição ao crédito, mas simples suspensão do serviço de cartão de crédito.

Portanto, de se concluir ser indevida a indenização por
dano

moral, devido à mera suspensão na prestação de serviço por parte da instituição apelante.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser descabida a indenização por dano moral por falha na prestação de serviços,
in verbis
:

“
EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

DECISÃO: Cuida-se de agravo interposto por DEIMON JONATAN WILLERS contra decisão que inadmitiu recurso especial (e-STJ, fls. 242-246) proposto para impugnar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-STJ, fl. 159): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. Falha na prestação do serviço de portabilidade por uma das rés. Ausência de prejuízo moral. Falha na prestação do serviço, consubstanciada na realização de portabilidade do terminal telefônico sem solicitação, autorizam ambas as operadoras de telefonia responderem pelos prejuízos suportados pela consumidora. Todavia, a primeira ré comprovou que não concorreu para a ocorrência da referida falha no serviço de portabilidade, não devendo responder pela mesma.
A respeito dos danos extrapatrimoniais, os aborrecimentos e incômodos, decorrentes da falha na prestação do serviço de portabilidade, não são suficientes para caracterizar o dever de reparação por danos morais. Situação que está por configurar mero aborrecimento ao usuário. Sentença confirmada.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. Nas razões do recurso especial, o recorrente, com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional, alegou divergência jurisprudencial e violação aos arts. 186 e 927 do CC/2002. Sustentou a existência de dano moral in re ipsa quando constatada falha na prestação de serviços por operadora de telefonia. Apreciada a admissibilidade do recurso especial, o Tribunal de origem negou seguimento à insurgência (e-STJ, fls. 242-246). Diante de tal fato, foi interposto agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 248-258). Brevemente relatado, decido. De início, é importante ressaltar que o recurso foi interposto contra decisão publicada já na vigência do Novo Código de Processo Civil, sendo, desse modo, aplicável ao caso o Enunciado Administrativo n. 3 do Plenário do STJ, segundo o qual: "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". Nas razões do presente recurso, o agravante alega ter cumprido com todos os requisitos exigidos para conhecimento e julgamento do recurso especial. Constatados os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo à análise do recurso especial. Acerca da tese defendida pelo recorrente no recurso excepcional, o Tribunal de origem assim se manifestou (e-STJ, fls. 162-164): Outrossim,
não há falar em configuração de dano moral pela falha na prestação do serviço de telefonia pela demandada Vivo. Ocorre que a irregularidade na portabilidade da linha telefônica, o que acarretou na indisponibilidade dos serviços, corresponde a mero transtorno ou dissabor, não tendo o condão de gerar prejuízos à personalidade. Diante de tal situação, onde ocorreu apenas um transtorno normal do cotidiano, não há falar em arbitramento de indenização por dano moral. [...]
Ademais, o autor não comprovou que o número de telefone em questão era seu único contato profissional. Do excerto acima transcrito, depreende-se que o Tribunal estadual entendeu que, não obstante tenha ocorrido falha na prestação dos serviços de telefonia oferecidos pelas recorridas, não ficou constatada a existência de dano ao direito da personalidade do contratante ora recorrente. Diante dessa conclusão, mostra-se inviável ao Superior Tribunal de Justiça infirmar o posicionamento adotado, a fim de verificar a existência do dano moral, pois seria preciso o revolvimento de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ. No tocante à análise da divergência jurisprudencial alegada pelo recorrente, fica prejudicado o exame do dissídio, pois, em virtude da incidência da Súmula n. 7/STJ, não é possível encontrar similitude fática entre o aresto combatido e os acórdãos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram, não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se.

(STJ - AREsp: 1590460 RS 2019/0287365-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação:
DJ 28/02/2020
)
destaquei
”

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. ART. 1.029, § 1o, DO CPC/2015 C/C ART. 255 DO RISTJ. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]
II. Na origem, a parte ora agravante ajuizou ação de reparação de danos em face da Empresa Brasileira de Telecomunicações - EMBRATEL, em decorrência da falha na prestação dos serviços de telefonia e dados prestados pela requerida, que, ao realizar a transferência de endereço da sede da apelante, demorou para efetivar as ligações, deixando o serviço interrompido por alguns dias. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, manteve a sentença de improcedência, concluindo pela ausência de comprovação dos danos materiais e lucros cessantes, ressaltando, ainda, que ‘o simples descumprimento contratual não dá ensejo à reparação moral’.
[...]
”
(STJ, AgInt no AREsp 1235867/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 2a Turma, j. em 17/05/2018, DJe 24/05/2018) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. TELEFONIA. PORTABILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DANO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]

3. O Tribunal de origem julgou a lide com base na análise das cláusulas pactuadas entre as partes e do substrato fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, diante da aplicação dos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte. [...]

5. O simples descumprimento contratual não é suficiente para gerar danos morais, sendo necessária a análise da situação jurídica controvertida e, a partir dela, afirmar se há ou não dano moral indenizável.

6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.
”
(STJ, 3a TURMA, EDcl no AREsp 651.991/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 12/05/2015, DJe 20/05/2015) (g.n.).

Diante do exposto,
dou parcial provimento

ao

recurso
, a fim de reformar em parte o
decisum
, tão somente para excluir a indenização por danos morais.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022